Tribunal: TJES
Processo: 5016611-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016611-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA

AGRAVADO: ATEC ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de i
ntimação do e
xecutado para indicar bens à penhora
e suspendeu a execução na forma do art. 921, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível determinar a intimação do devedor para indicar bens à penhora, após
esgotados os meios de localização de bens penhoráveis pelo credor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, justifica-se a intimação do devedor para indicar os bens penhoráveis, em observância ao princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da cooperação processual autoriza a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 774, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.191.653/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010; TJES, 5001939-57.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/06/2025; TJES, 5002328-81.2021.8.08.0000, relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2022; TJES, 5008522-58.2025.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5016611-70.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA
AGRAVADO: ATEC ENGENHARIA LTDA
Advogado(s) do reclamante: PAULO GILBERTO COELHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA.
em face da r. decisão do id 78884635 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5001311-18.2023.8.08.0007
,
indeferiu o pedido de i
ntimação do executado para indicar bens à penhora e suspendeu a execução na forma do art. 921, §1º, do CPC.

Alega a agravante, em síntese, que o pedido de intimação da parte executada para indicar bens a penhora é compatível com a dificuldade de se localizar bens e se coaduna com o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de intimação do executado para indicar bens à penhora, quando, realizada citação válida, restaram esgotados os meios de localização de bens penhoráveis pelo credor.

O STJ possui entendimento de que, esgotadas as tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, justifica-se a intimação do devedor para indicar os bens penhoráveis, em observância ao princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual:

TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, §3º, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, §3º, do CPC aos executivos fiscais.

2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, §3º, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem.

3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009).

4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034).

5.
Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça
, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC.

6.
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
.

Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.191.653/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010)

Em consonância, este Tribunal possui entendimento consolidado de que o princípio da cooperação processual impõe ao executado o dever indicar bens sujeitos à penhora quando intimado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015088-33.2016.8.08.0030, que indeferiu o pedido de intimação da executada, LIANA LIMA DOS SANTOS, para indicação de bens passíveis de penhora. Sustenta a agravante que foram esgotadas, sem sucesso, todas as tentativas de localização de bens da executada, por meio dos sistemas Renajud, Sisbajud, SerasaJud e Infojud, e que a decisão atacada compromete a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se, esgotadas as diligências para localização de bens da executada, é cabível a sua intimação para apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil impõe ao devedor o dever de cooperar com a efetividade da execução, podendo ser compelido a indicar bens à penhora, sob pena de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC.

2. O indeferimento da intimação pela origem baseou-se na ausência de indicação objetiva de bens por parte do credor, atribuindo-lhe o ônus da prova, e determinando a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
3. Contudo, a parte exequente comprovou haver realizado diversas diligências com o uso dos sistemas judiciais disponíveis, sem sucesso, o que justifica o requerimento de intimação da executada para cumprimento do dever de indicação de bens.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser admissível a intimação do devedor para indicar bens, após esgotadas as tentativas do credor, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça
(AgInt no AREsp 1.559.242/RJ e AgRg no REsp 1.191.653/MG).

5. A medida encontra respaldo nos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional, sendo necessária à obtenção do resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5001939-57.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DEVER DE O EXECUTADO INDICAR BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 833, INCISO IV E §2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em consagração aos deveres de lealdade e de cooperação processual, o artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15, com correspondência no artigo 600, inciso IV e artigo 601, do CPC/73, estabelece afigurar-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, apesar de intimado, não indicar em Juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores
, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus; circunstância que, caso verificada, viabilizará a fixação de multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente. Precedentes do e. STJ.

II. Na hipótese,
fronte o esgotamento das diligências direcionadas à localização de bens em nome do executado para sofrerem a constrição judicial, “
Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça,
” uma vez que “
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (STJ; AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

III. Recurso conhecido e provido. (TJES, 5002328-81.2021.8.08.0000, relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas em Ação de Execução, ajuizada para satisfação de crédito em desfavor de Ocimar da Silva Leal e Adriana Rocha da Silva. Os pedidos indeferidos incluíam a pesquisa patrimonial via SNIPER, inscrição no CNIB, proibição de participação em licitações públicas, intimação para indicação de bens penhoráveis, suspensão da CNH, apreensão de passaporte e suspensão de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial dos executados; (ii) estabelecer se é possível determinar a intimação dos devedores para indicação de bens penhoráveis; (iii) determinar se são admissíveis, no caso concreto, medidas executivas atípicas, tais como suspensão de CNH, apreensão de passaportes, suspensão de cartões de crédito e proibição de participação em licitações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 2.
A intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora é compatível com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, sendo admitida quando frustradas tentativas de localização patrimonial,
conforme interpretação do art. 847, § 2º, do CPC.

3. [..]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5008522-58.2025.8.08.0000, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/12/2025)

Nesse
jaez
, que o dever de cooperação entre as partes impõe a implementação de medidas que incluam os executados na busca de bens, evidenciando-se a plausibilidade das alegações do agravante.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE
provimento
para reformar a r. decisão objurgada e determinar a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, aptos a suportar o débito executado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inciso V, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.